Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa terceira estranha à lide, cessionária de cotas sociais, efetuasse o depósito judicial de valores decorrentes de contrato de cessão firmado em 13/06/2025, a fim de garantir o eventual cumprimento de sentença no valor de R$ 375.000,00.
2. O agravante sustenta a inexistência de bens penhoráveis da agravada, a alienação de cotas sociais após a citação, a presença de indícios de fraude à execução e o risco de insolvência, pleiteando a retratação da decisão ou o provimento do recurso para impor à terceira empresa o depósito cautelar dos valores devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — a justificar a concessão da tutela de urgência cautelar; (ii) estabelecer se é juridicamente possível impor obrigação de depósito judicial à empresa cessionária das cotas sociais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
5. Embora a existência de sentença condenatória confirme, em parte, a probabilidade do direito, não se comprova o perigo de dano concreto, pois os documentos juntados não evidenciam risco atual e efetivo de inadimplemento ou de dilapidação patrimonial.
6. O periculum in mora não se presume, devendo ser comprovado por elementos concretos que indiquem ameaça real de frustração da execução, o que não se verifica no caso, diante da ausência de provas de transferências fraudulentas ou atos de esvaziamento patrimonial.
7. A simples inexistência de bens registrados ou o baixo capital social não demonstram, por si só, o risco de insolvência, uma vez que não refletem necessariamente a capacidade econômica efetiva da empresa.
8. Ausente a demonstração do risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferido o pedido para que empresa, cessionária de cotas sociais, efetue o depósito judicial de valores decorrentes de contrato de cessão firmado com a embargada. Note-se que embora o embargante ampare o seu pedido em possível fraude à execução, não pretende a ineficácia do negócio para posterior penhora das cotas sociais, mas apenas que terceiro deposite nos presentes autos o valor devido à agravada para pagamento de futuro cumprimento de sentença, o que não pode ser acolhido, uma vez que não demonstrada a incapacidade econômica da embargada ou tentativa de dilapidação do patrimônio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência cautelar exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, não presumido.
2. A ausência de provas de dilapidação patrimonial ou de atos fraudulentos impede o deferimento de medida que imponha depósito de valores decorrente de negócio jurídico realizado entre o embargado e terceiro.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300 e 301.